Tribunal: TJDFT
Processo: 0713015-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713015-93.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FORJAS TAURUS SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AQUISIÇÃO DE ARMAS PARA A POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA DISPAROS ACIDENTAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. 1. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas entre Estado e empresa bélica para a aquisição de armas de fogo para uso de órgãos de Segurança Pública. Precedentes deste Tribunal. 2. No caso, não restou provada a ocorrência de defeito nos mecanismos de segurança contra disparo acidental nas pistolas fornecidas pela apelada à Polícia Civil do Distrito Federal, através do Contrato n. 42/2014, a ensejar a condenação da empresa ao pagamento de danos material e moral coletivo. 3. Recursos do MPDFT e do Distrito Federal conhecidos e não providos. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios de omissão apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp n. 1.915.052/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 2/6/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009